Tribunal: STF
Processo: RE 75439
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
1. CONSTITUIÇÃO, ART. 23, II, DL. N. 406-68, 3.
PRINCÍPIO DE QUE O ICM NÃO E CUMULATIVO. 2. CAFE COMPRADO AO IBC
PARA TORREFAÇÃO, MOAGEM E VENDA. O FATO DE ESSA AUTARQUIA NÃO
EXPEDIR NOTA FISCAL PARA O COMPRADOR DO SEU PRODUTO, NÃO IMPEDE QUE
TAL ADQUIRENTE INSCREVA, COMO CRÉDITO SEU, NO LIVRO FISCAL, A
QUANTIA DO ICM REFERENTE A ESSA OPERAÇÃO. 3. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER
SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA DE TAL DIREITO.